Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-42.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz, ao analisar pedido de revisão do quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, o autor deixou demonstrar situação financeira que o impossibilite totalmente de arcar com os alimentos do apelado, fato que inviabiliza acolher o pedido de redução da prestação alimentícia.
3. Tendo o recorrente optado pela paternidade, cabe a ele buscar qualquer atividade remunerada que faça frente à mantença da prole, vez que se encontra apto para atividade laborativa, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar. A mera alegação de que sua situação de desemprego é um óbice à prestação dos alimentos não é fundamento hábil a furtar o apelante/alimentante de seu dever de sustento, vez que o apelante goza de plenas condições físicas e mentais para o exercício da atividade laborativa.
4.O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
5.Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
6.O dever de sustento incumbe a ambos os genitores, não havendo que se falar em redução ou exoneração do apelante, apenas em virtude de a genitora do apelado encontrar-se regularmente empregada e cumprindo com suas responsabilidades parentais.
7.Recursos conhecido e desprovido. Sentença mantida.